Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005646-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIA CELMA GONCALVES DA SILVA STAUDT - CPF: 368.130.441-68 (AGRAVANTE), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO LTDA - CNPJ: 41.451.172/0001-69 (AGRAVADO), ROBERTO BAGGIO (AGRAVADO), JOÃO BAGGIO (AGRAVADO), JOAO VICTOR BAGGIO DE ALMEIDA - CPF: 059.421.571-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –

ANÁLISE NO DESPACHO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO – ART. 357, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 357, do CPC, a inversão do ônus da prova deve analisada no momento da instrução do feito, antes de finda a instrução probatória, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, oportunidade em que se fixarão os pontos controvertidos da demanda.

Ou seja, a decisão sobre a inversão do ônus da prova não pode ser tomada antes da apresentação da defesa, pois só com esta poderá o juiz estabelecer os fatos controvertidos e aquilatar se estão, ou não, presentes os requisitos legais que autorizam a referida inversão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CELMA GONCALVES DA SILVA STAUDT, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Crédito c/c Danos Materiais e Danos Morais nº 103166996.2022.8.11.0003, movida em desfavor de JOÃO BAGGIO, ROBERTO BAGGIO e REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO LTDA., que indeferiu o pleito para que fosse reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda e, consequentemente, determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 4º do CDC.

Em suas razões, aduz a agravante que é consumidora e parte hipossuficiente na ação, sendo necessário o deferimento da inversão do ônus da prova para que os agravados exibam provas de que fizeram a restituição do valor pago pela Agravante, assim como informaram no PROCON que a consumidora tinha saldo a ser restituído.

Afirma que em nenhum momento o autor/agravado se insurgiu e/ou apontou a ausência de entrega dos animais mencionados nos autos, mas tão somente mencionou eventual irregularidade (falta de emissão das notas fiscais de transferência) das espécies descritas no item “c”, além do efetivo pagamento da nota promissória discriminada no item “h”.

Defende que o Código de Defesa do Consumidor ao adotar a Teoria Objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, os impôs, unilateralmente a prova em contrário nas relações creditícias. Assim, devem contraprovar os fatos alegados pelo consumidor na chamada inversão do ônus da prova.

Assevera que se faz necessário a exibição, pelos Agravados, de todos os documentos necessários ao desfecho da lide, em virtude de sua responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova, para caracterizar verdadeiros os fatos articulados pela Agravante, bem como este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: o Juiz pode determinar que o fornecedor do produto ou serviço exiba em juízo todos os documentos necessários à prova de seu direito, invertendo assim o ônus da prova, também conhecido como princípio da carga dinâmica da prova, “aquele que detiver os documentos necessários para apreciação do feito deve trazê-las ao processo”.

Requer seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar, em sede de tutela de urgência, via decisão monocrática, a decisão para deferir a inversão do ônus da prova, uma vez que a Agravante é parte hipossuficiente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 163432191).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 168338191 e 168338192).

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Insurge-se a parte agravante MARIA CELMA GONCALVES DA SILVA STAUDT contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Crédito c/c Danos Materiais e Danos Morais, movida em desfavor de JOÃO BAGGIO, ROBERTO BAGGIO e REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO LTDA., que, por entender necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo, indeferiu o pleito para que fosse reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda e, consequentemente, determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 4º do CDC.

Pois bem.

No caso, inobstante a irresignação da parte agravante, o pleito recursal não acolhida.

Isso porque a inversão do ônus da prova deve analisada no momento da instrução do feito, antes de finda a instrução probatória, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, oportunidade em que se fixarão os pontos controvertidos da demanda.

Nos termos do art. 357, do CPC:

"Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento."

Aliás, sobre o tema, esclarece Elpídio Donizetti:

"Momento para a inversão do ônus da prova. Segundo o STJ, a inversão do ônus da prova é regra de instrução (ou de procedimento), devendo a decisão judicial que determina-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo." (Novo Código de Processo Civil Comentado; 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. págs. 313/314).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TURISMO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O momento correto de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova é o despacho saneador, ou seja, quando da instrução processual, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Se o magistrado não se manifestou no momento próprio, e a parte não reforçou ou reiterou o pedido, nem mesmo quando foi intimada para especificar provas, ocorre a preclusão do direito - Ainda que seja decretada a revelia, permanece o dever da parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC - Cumpre ao autor comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente a prova do descumprimento contratual pela parte contratada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais.” (TJ-MG, AC: 10000211902853001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE NO DESPACHO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador. A inversão analisada no despacho inicial incorre em erro de procedimento, ensejando a anulação da decisão, eis que não há definição dos pontos controvertidos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o seu entendimento no sentido de que "a teoria da causa madura não está adstrita ao recurso de apelação" (REsp: 121368/ES). No entanto, ante a necessidade de se examinar os pontos controvertidos e os meios de provas necessários ao deslinde do feito para se aferir a distribuição do ônus probatório, imperioso o pronunciamento judicial em primeiro grau acerca de tais questões, sob pena de configurar supressão de instância. (Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) v.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO DESPACHO INICIAL - POSSIBILIDADE. A inversão do ônus da prova, com base no CDC, configura regra de instrução, donde deve ser decretada, quando muito, até a fase de saneamento do processo, ou pelo menos assegurada à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para que o faça, nada impedindo sua apreciação no despacho inicial. (2ª Vogal - Desª. Mônica Libânio Rocha Bretas)” (TJ-MG, AI: 10000205461221002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2021)

Desta feita, a decisão sobre a inversão do ônus da prova não pode ser tomada antes da apresentação da defesa, pois só com esta poderá o juiz estabelecer os fatos controvertidos e aquilatar se estão, ou não, presentes os requisitos legais que autorizam a referida inversão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023